Tribunal: STF
Processo: HC 253023
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nilton Aleixo Marigo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 18/3/2024, negou provimento ao AgRg no HC 875.076/ES (doc. 20, pp. 12-15).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 250 [causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem], § 1º [as penas aumentam-se de um terço], inciso II [se o incêndio é], alínea a [em casa habitada ou destinada a habitação], do Código Penal. (doc. 19, p. 38).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A defesa ingressou com todos os recursos cabíveis, por final ingressou com peido de Habeas Corpus junto ao STJ (cópia em anexo), o qual foi negado sobre o argumento de que a materialidade está comprovada não somente pelo Laudo, mas também por outras provas. Em virtude desta distorção do texto da Lei, e a real e latente condenação embasada em desconformidade o texto legal, e pela consequente condenação sem que esteja demonstrada a materialidade delitiva, não restou alternativa ao aqui Paciente a não ser ingressar com o presente heroico remédio jurídico do Habeas Corpus, fundamentado no latente constrangimento Ilegal que vem sofrendo, pois está na eminência de uma sentença transitada em julgado, ao qual lhe condenou, com a total falta de materialidade comprovada, em virtude do que determina o texto de lei expressado nos artigos 158, 167 e 173 do Código de Processo Penal.



    O presente remédio jurídico e perfeitamente admissível para se verificar a flagrante ilegalidade, pois não pretende discutir ou valorizar as provas produzidas, e sim demonstrar que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, levando o mesmo a uma condenação sem a comprovação da materialidade delitiva.



    O presente delito de Incêndio aqui indicado como ato praticado pelo denunciado NILTON, previsto no artigo 250 do Código Penal, trata-se de um crime de perigo concreto, sendo condição para o crime, que o incêndio iniciado acarrete perigo para a incolumidade pública. Não é necessário que o perigo consista na combustão, deve ficar comprovado que houve perigo para a incolumidade pessoal, o incêndio de uma coisa deve gerar pânico que provoca perigosa fuga ou tumulto de pessoas, deve colocar em perigo a vida e o patrimônio de várias pessoas (incolumidade publica). Assim não basta a potencialidade do perigo, sendo necessário que este seja concreto e efetivo, não basta o ato de se atear fogo e sim que esse fogo provocado cause perigo a várias pessoas e seus patrimônio. (doc. 1, pp. 2-3 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Que seja concedida a ordem de Trancamento da Ação Penal, em sede liminar pelos fundamentos acima expostos, determinado de imediato a suspensão do andamento da respectiva ação, até a resolução do mérito neste Habeas Corpus.



    Que seja oficiada a autoridade coatora para prestar no prazo legal, se quiser, as informações que reputar necessárias.



    Que seja determinada a intimação pessoal do Órgão do Ministério Público, na forma da lei, para atuar no feito.



    Que no mérito seja julgado procedente o presente remédio heroico, confirmando a liminar eventualmente concedida e determinando o trancamento definitivo da Ação Penal aqui combatida. (Ação NU. 0006650-08.2007.8.08.0006) (doc. 1, pp. 7-8 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE INCÊNDIO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PERIGO POR LAUDO PERICIAL. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável a análise, diretamente por este Superior Tribunal, de matérias não analisadas pela Corte de origem, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. Precedentes. 2. A tese defensiva no sentido de que o incêndio não teria provocado efetivo perigo em razão da pronta intervenção de populares deveria ter sido suscitada pela defesa perante as instâncias ordinárias. No caso, há provas que indicam a materialidade e a autoria do delito de incêndio, provocado pelo agravante, que ateou fogo na casa da ex-mulher por não se conformar com o fim do relacionamento. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 20, p. 12 – grifei).  



    Pois bem. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que a ementa do acórdão impugnado foi publicada em 20/3/2024 e, ainda, que o HC 875.076/ES, constituído pelo mesmo advogado desta impetração, transitou em julgado em 16/4/2024. Entretanto, somente em 5/3/2025, a defesa impetrou o presente habeas corpus (doc. 21). 



    É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre o julgamento colegiado do HC 875.076/ES e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é possível verificar que a Ação Penal 0006650-08.2007.8.08.0006 transitou em julgado para a defesa em 5/2/2025. Nesse contexto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator